Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS E PRECLUSOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. FIXAÇÃO. ARTIGO 77, IV E §2o, DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu o pedido de redução de juros e multa aplicados, em consonância com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. De acordo com o art. 99 do CPC, o Juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Inexistindo tais elementos, o benefício deve ser deferido.
3. A matéria posta em discussão pelos recorrentes já foi por eles arguida em outra oportunidade, quando então opuseram exceção de pré-executividade não admitida pelo MM. Juiz, por não tratar de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado ou por não se enquadrarem nas previsões do CPC.
4. A reiteração dos mesmos pedidos, há muito preclusos, como bem consignou o MM. Juiz, configura, mais uma vez, ato atentatório à dignidade da justiça, descrito no art. 77, IV, do CPC, punível com multa que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 77, §2o, do CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.